Tribunal: TRF3
Processo: 5004273-94.2019.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que se verificou no caso concreto.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
450/1006)

5004273-94.2019.4.03.6128

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004273-94.2019.4.03.6128

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: CARLOS ADELSON DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDMILSON PEREIRA LIMA

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - SP148496-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HUGO SEROA AZI - BA51709-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por arrendatário contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência de ação de reintegração de posse proposta pela Caixa Econômica Federal, relativa a imóvel vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR.

2. O acórdão embargado reconheceu a existência de inadimplemento contratual reiterado do arrendatário, bem como a regular notificação para purgação da mora, afastando a aplicação da teoria do adimplemento substancial e mantendo a rescisão contratual e a reintegração de posse do imóvel.

3. Nos embargos, o recorrente sustenta a ocorrência de omissões no julgado, sob o argumento de que não teriam sido enfrentadas todas as teses defensivas deduzidas no recurso de apelação, pleiteando o acolhimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil que justifique a integração do julgado por meio de embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. A análise do acórdão embargado demonstra que todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram examinadas de forma expressa e fundamentada, com base na legislação aplicável, na jurisprudência e nas provas constantes dos autos.

7. O julgado apreciou as alegações relativas à boa-fé objetiva, à função social da propriedade, ao direito à moradia, à necessidade de nova oportunidade para quitação do débito e à aplicação da teoria do adimplemento substancial, concluindo pela legalidade da rescisão contratual e da reintegração de posse diante da inadimplência reiterada do arrendatário.

8. A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

9. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que se verificou no caso concreto.

10. Também não há cabimento de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada as questões essenciais para a solução da controvérsia. 3. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022; 1.025; 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 08/04/2015, DJe 10/04/2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004273-94.2019.4.03.6128

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: CARLOS ADELSON DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDMILSON PEREIRA LIMA

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGENES ELEUTERIO DE SOUZA - SP148496-A

ADVOGADO do(a) APELADO: HUGO SEROA AZI - BA51709-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de acórdão proferido por esta C. 2a Turma, encontrando-se assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação de arrendatário contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pela Caixa Econômica Federal, determinando a retomada do imóvel integrante do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, localizado na Rua Jean Anastace Kovelis, no 1.800, apartamento no 32, Bloco J, Sítio Polvilho, Cajamar, matrícula no 107.747.

O apelante sustentou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade, da função social da propriedade, do contraditório e da ampla defesa, sob alegação de adimplemento substancial e da necessidade de nova oportunidade para quitação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em verificar:

(i) se a ausência de nova intimação para pagamento do saldo remanescente configuraria violação aos princípios invocados pelo apelante; e

(ii) se seria aplicável a teoria do adimplemento substancial para impedir a rescisão contratual e a reintegração de posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Programa de Arrendamento Residencial - PAR, instituído pela Lei no 10.188/2001, autoriza a Caixa Econômica Federal a propor ação de reintegração de posse em caso de inadimplemento contratual, nos termos do art. 9o do referido diploma.

Constatou-se inadimplência do apelante desde 10/08/2018, acumulando, em maio de 2025, débito de R$ 33.882,55, equivalente a 72 parcelas em atraso. A CEF comprovou o envio de notificação em 18/06/2019, concedendo prazo de 15 dias para regularização, sem êxito.

Os depósitos efetuados ao longo da tramitação processual foram insuficientes para quitação da dívida, não afastando a mora. Além disso, restou comprovada a apresentação de propostas de acordo pela CEF, não aceitas pelo apelante, que permaneceu inadimplente.

Inviável a aplicação da teoria do adimplemento substancial, pois o montante devido não pode ser considerado residual ou irrelevante frente ao valor total do contrato, sendo incompatível com a hipótese de inadimplência reiterada.

Demonstrado o inadimplemento e a regular notificação, resta configurado o esbulho possessório, legitimando a rescisão contratual e a reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 10%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. O inadimplemento reiterado em contrato do Programa de Arrendamento Residencial autoriza a rescisão da avença e a reintegração de posse em favor da CEF, desde que regularmente notificado o arrendatário. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando a dívida acumulada corresponde a parcelas significativas do contrato. 3. Depósitos parciais e propostas não aceitas não afastam a mora nem a caracterização do esbulho possessório."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 1.228 e art. 475; CPC, art. 85, § 11; Lei no 10.188/2001, arts. 2o, 4o, 8o e 9o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0021438-23.2005.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Hélio Nogueira, Primeira Turma, e-DJF3 06/07/2017; TRF3, ApCiv 0018342-24.2010.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Cotrim Guimarães, Segunda Turma, e-DJF3 01/03/2018; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 19/10/2017.

Alega CARLOS ADELSON DA SILVA, em suma, a existência de omissões no julgado, uma vez que não teriam sido enfrentadas todas as teses defensivas suscitadas. Pugna pelo acolhimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

Foram oferecidas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, o embargante alega a existência de omissões no acórdão.

Entretanto, não há que se falar na ocorrência dos alegados vícios, sendo que a leitura dos embargos de declaração evidencia mera irresignação quanto ao resultado do julgamento, buscando a recorrente ver suas teses de mérito acolhidas e o acórdão reformado pela estreita via dos embargos declaratórios.

De fato, não há que se falar em omissão quanto ao exame das teses defensivas do apelante/embargante, uma vez que o julgado, de forma expressa e fundamentada, tanto na legislação de regência quanto na jurisprudência e nas provas existentes nos autos, rejeitou referidas teses, como se nota da seguinte passagem do voto condutor:

“(...)

No caso dos autos, a cópia da matrícula no 107747 do Oficial da Registro de Imóveis de Jundiaí (ID 22271152), comprova que o apartamento n.o 32, Bloco "J", do Condomínio Residencial dos Coqueiros, situando na Rua Jean Anastace Kovelis, n.o 1.800, , Sítio Polvilho, Cajamar, foi destinado ao FAR - Fundo de Arrendamentos Residencial, mantendo a CEF sua propriedade fiduciária.

O Contrato de Arrendamento Residencial com Opção de Compra foi firmado em 10/07/2019 entre a CEF, como arrendadora, e Carlos Adelson da Silva, como arrendatário (ID 22271158).

A inadimplência do réu, ora apelante, teve início em 10/08/2018 (ID 22271161). É certo que, ao longo do feito, foram feitos alguns depósitos nos valores de: R$ 4.586,00 em 14/02/2020 (ID 28413169); R$ 372,68 em 07/02/2020 (ID 28413170 - honorários); e R$ 18.699,76 em 03/09/2024 (ID 337539753). Entretanto, diferentemente do alegado, tais depósitos não servem como demonstração cabal de boa-fé, na medida em que claramente insuficientes para quitação do débito em aberto, que em 05/2025 totalizava R$ 33.882,55 conforme planilha (ID 366019784).

Descabida, outrossim, a alegação de que a CEF deveria ter intimado o Apelante para quitar o valor remanescente, antes de pleitear a resolução do contrato e a reintegração na posse do imóvel ou de que a ausência de nova oportunidade para quitação do débito viola o princípio da menor onerosidade ao devedor, bem como seu direito de moradia e a função social da propriedade. Realmente, a documentação existente nos autos evidencia que em mais de uma oportunidade a CEF apresentou propostas de acordo para pagamento do débito com valor reduzido, propostas estas, não aceitas pelo requerido que, apesar dos depósitos efetuados ao longo da tramitação do feito, deixou de pagar as parcelas que se vencem, aumentando seu débito.

Também não há que se falar na aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, construção doutrinária e jurisprudencial baseada nas noções de boa-fé objetiva e de função social do contrato, que impõe uma releitura do art. 475 do Código Civil, segundo o qual "a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos".

Ocorre, contudo, que no caso sob exame, tal como já registrado acima, em 05/2025 o débito totalizava R$ 33.882,55, ou seja, 72 prestações em atraso, quantia que não pode ser considerada pequena frente ao todo. A Teoria do Adimplemento Substancial, ademais, não pode servir de justificativa para o inadimplemento das obrigações advindas do contrato.

Acrescente-se, ainda, que a cláusula Vigésima do contrato prevê a rescisão em caso de inadimplemento dos arrendatários quanto ao pagamento das obrigações contratuais assumidas, ficando facultado à arrendadora, ou a quem ela indicar, optar pela notificação dos arrendatários para que, em prazo determinado, cumpram as obrigações, sob pena de vencimento antecipado do contrato e execução do débito; ou pela rescisão de pleno direito do contrato, notificando os arrendatários para que, em prazo determinado, devolvam o imóvel arrendado, sob pena de caracterização de esbulho possessório que autoriza a propositura da competente ação de reintegração de posse. Ficou evidenciado, ainda, que a CEF providenciou o envio, em 18/06/2019, de notificação dando ciência ao arrendatário da ausência de pagamento das taxas de arrendamento a partir de 10/08/2018 e solicitando a regularização no prazo de 15 dias, contados do recebimento (ID 22271156), o que não ocorreu.

Dessa forma, diante do longo histórico de inadimplementos por parte do arrendatário, descabido o pleito de nova intimação para quitação do débito.

Logo, restou comprovado o inadimplemento das taxas de arrendamento, o que caracteriza esbulho possessório e enseja a rescisão contratual, ao mesmo tempo em que as alegações da arrendatária são insuficientes para afastar o descumprimento contratual.

(...)”

Não há que se falar, assim, em boa-fé objetiva, função social da propriedade, adimplemento substancial, nova oportunidade para quitação do débito ou violação ao art. 9o da Lei no 10.188/2001, posto que o acórdão reconheceu a plena legalidade da reintegração de posse, diante da comprovada e reiterada inadimplência do apelante/embargante.

Não se vislumbra, portanto, qualquer omissão no julgado, mas sim o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento, naquilo em que lhe foi desfavorável.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Além disso, é importante registrar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de fatos, provas ou teses jurídicas, com vistas à modificação da substância do julgado, pois o seu cabimento está limitado a sanar omissão, extirpar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. Assim, se a parte embargante entende que o acórdão impugnado violou a jurisprudência, a legislação de regência ou as provas dos autos, deverá fazer uso dos recursos adequados à modificação do julgamento, entre os quais não se encontram os embargos declaratórios, porquanto desprovidos de efeitos infringentes.

Consigne-se, por fim, que mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível, para que sejam acolhidos os embargos de declaração, a existência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na espécie (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 08.04.2015, DJe 10.04.2015).

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por arrendatário contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência de ação de reintegração de posse proposta pela Caixa Econômica Federal, relativa a imóvel vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR.

2. O acórdão embargado reconheceu a existência de inadimplemento contratual reiterado do arrendatário, bem como a regular notificação para purgação da mora, afastando a aplicação da teoria do adimplemento substancial e mantendo a rescisão contratual e a reintegração de posse do imóvel.

3. Nos embargos, o recorrente sustenta a ocorrência de omissões no julgado, sob o argumento de que não teriam sido enfrentadas todas as teses defensivas deduzidas no recurso de apelação, pleiteando o acolhimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil que justifique a integração do julgado por meio de embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6. A análise do acórdão embargado demonstra que todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram examinadas de forma expressa e fundamentada, com base na legislação aplicável, na jurisprudência e nas provas constantes dos autos.

7. O julgado apreciou as alegações relativas à boa-fé objetiva, à função social da propriedade, ao direito à moradia, à necessidade de nova oportunidade para quitação do débito e à aplicação da teoria do adimplemento substancial, concluindo pela legalidade da rescisão contratual e da reintegração de posse diante da inadimplência reiterada do arrendatário.

8. A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada pelo órgão colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

9. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que se verificou no caso concreto.

10. Também não há cabimento de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada as questões essenciais para a solução da controvérsia. 3. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022; 1.025; 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2019; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no MS 12.614/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 08/04/2015, DJe 10/04/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão